Tribunal: CARF
Processo: 11020.902306/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902306/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MAGAZINE MODA VIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM AS ALEGAÇÕES.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas
capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção do despacho
decisório que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido, sendo
que o momento legalmente previsto para a juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais ou
documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era
impossível que ela fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902306/2017-37
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902306/2017-37

Trata-se de processo administrativo no qual, em síntese, são discutidos alegados
créditos tributários, bem como o ônus de produzir a prova acerca de sua liquidez e certeza.
Em razão da precisão com que retratou os fatos até então ocorridos no processo,
adoto e transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando de sua análise do feito.
Trata o presente processo fiscal de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório emitido eletronicamente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Caxias do Sul (DRF/CXL) relativo à Declaração de Compensação (Dcomp), enviada
pela interessada, no qual não foi homologado o encontro de contas ante a
ausência/insuficiência de créditos de Cofins oponíveis contra a Fazenda Pública. Na
Dcomp no 26482.69171.310316.1.3.04-9716 (em destaque a data de transmissão) foi
informado crédito de Cofins (cód. 5856, não-cumulativa) no valor de R$ 64.183,32,
decorrente de pagamento efetuado em 24/06/2011, correspondente ao período de
apuração 05/2011.
O Despacho Decisório das fls. 80-81, não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações, em razão do DARF indicado como pagamento indevido
ou a maior constar como integralmente aproveitado em Perdcomp anterior, com crédito
já apreciado, inexistindo valor passível de reconhecimento como indébito.
A empresa foi cientificada em 19/06/2017 (fl. 82) e apresentou impugnação em
18/07/2017 (fls. 07 a 69).
Na manifestação de inconformidade, a interessada postula pelo efeito suspensivo e
alega, em sede de preliminar, a nulidade do despacho decisório, pois teria deixado de
atender requisitos constitucionais do ato administrativo, também ferindo princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de revestir-se de desvio
de finalidade. Transcreve o art. 37 da Constituição. Entende que o procedimento correto
não poderia dispensar a intimação prévia para se pronunciar sobre o fundamento de
validade do crédito. Alega ausência de fundamentação e desvio de finalidade na decisão
administrativa (somente para impedir a homologação tácita). Ressalta que não se buscou
a verdade real dos fatos. Ausentes tais requisitos, considera impossibilitada a defesa do
contribuinte e prejudicado o devido processo legal.
No mérito, destaca que o processo administrativo prima pela verdade material, devendo
ser concedido, à litigante, possibilidade de apresentar documentação comprobatória da
existência do direito creditório. Cita doutrina. Também alega a inaplicabilidade da
multa de ofício em face do princípio constitucional do não-confisco e dos princípios
administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera que não pode, o
Fisco, travestir um novo tributo na forma de imposição de multa. Cita jurisprudência do
STF ao julgar multas como confiscatórias. Requer seja acolhida a alegação de nulidade
e canceladas as cobranças consubstanciadas no despacho decisório atacado.
A DRF/CXL encaminhou o processo para apreciação desta DRJ, considerando,
portanto, tempestiva a manifestação.
É o relatório.
A DRJ, por sua vez, indeferiu a Manifestação de Inconformidade com o
entendimento de que não havia sido juntada aos autos documentação que comprovasse o crédito
alegado.
O Recurso Voluntário foi apresentado abordando os seguintes temas:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902306/2017-37

(i) Preliminarmente, possibilidade de juntada de documentos em sede recursal,
especialmente em razão de fato superveniente. (B.1 do Recurso Voluntário)
(ii) Preliminar de nulidade do despacho decisório eletrônico. (B.2. do Recurso
Voluntário)
(iii) Preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação. (B.2.1 do Recurso Voluntário)
(iv) Preliminar de nulidade do despacho decisório por desvio de finalidade.
(B.2.2. do Recurso Voluntário)
(v) Preliminar de prejuízo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(B.2.3 do Recurso Voluntário)
(vi) Mérito - Princípio da Verdade Material que norteia o processo administrativo.
(C.1 do Recurso Voluntário)
(vii) Mérito - materialidade e suficiência dos créditos compensados. recolhimento
de contribuições sobre base de cálculo indevida. decisão definitiva proferida pelo STF durante o
curso do processo administrativo fiscal (C.2 do Recurso Voluntário)
(viii) Mérito - inaplicabilidade da multa em face do princípio constitucional do
não confisco e dos princípios da razoabilidade e proporcionaldiade. (C.3 do Recurso Voluntário)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado de forma tempestiva e reveste-se dos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Sinteticamente, entende-se que em relação a requerimentos de compensação de
créditos tributários compete a quem requer o reconhecimento do direito aos créditos produzir as
provas que demonstrem a liquidez e certeza dos mesmos.
No caso concreto, tendo sido o Despacho Decisório prolatado eletronicamente, a
oportunidade de se provar a liquidez e certeza dos créditos é quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, o que não ocorreu.
A Recorrente não juntou à Manifestação de Inconformidade qualquer documento
que pudesse demonstrar o seu direito aos créditos pleiteados.
Posteriormente, apenas quando da interposição do Recurso Voluntário foram
juntadas planilhas, todavia desacompanhadas de qualquer livro contábil ou nota fiscal.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902306/2017-37

Entende-se que o momento final para produção de provas do crédito pleiteado é,
no máximo, quando da apresentação da manifestação de inconformidade e a produção de provas
no Recurso Voluntário somente tem lugar na hipótese da decisão da DRJ haver as considerado
insuficientes, situação na qual elas poderão ser complementadas quando da apresentação do
Recurso Voluntário.
No caso concreto a Manifestação de Inconformidade veio desacompanhada de
quaisquer documentos, na qual a Recorrente não trouxe aos autos qualquer alegação de mérito ou
qualquer documento que pudesse corroborar o seu alegado direito ao crédito, atacando tão
somente as razões de direito.
Passo à análise dos argumentos recursais.
1.
ANÁLISE DAS PRELIMINARES
(i) Preliminar - possibilidade de juntada de documentos em sede recursal,
especialmente em razão de fato superveniente. (B.1 do Recurso Voluntário)
Como já salientado, o momento para a produção das provas acerca do direito
creditório pleiteado é quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902306/2017-37

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
Por esta razão afasto as preliminares arguidas.
(ii) Preliminar de nulidade do despacho decisório eletrônico. (B.2. do Recurso
Voluntário) (iii) Preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação. (B.2.1 do Recurso Voluntário) (iv) Preliminar de nulidade do despacho
decisório por desvio de finalidade. (B.2.2. do Recurso Voluntário) e (v) Preliminar de
prejuízo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (B.2.3 do Recurso
Voluntário).
Inicialmente, pela análise do Despacho Decisório é possível aferir que,
respeitosamente, ao contrário do que afirma a Recorrente, foi redigido de forma a permitir o
exercício do devido processo legal, inclusive com expressa menção à legislação atinente e ao
motivo do deferimento parcial.
Entende-se que a Manifestação de Inconformidade é a ocasião na qual o
Contribuinte possui a oportunidade de trazer aos autos os elementos probatórios que estiverem
ao seu alcance produzir, como notas fiscais e livros contábeis. É por meio da apresentação de tais
provas, ou apenas indícios, se for o caso, que é possível, por exemplo, determinar a produção de
outras mais robustas ou que se mostrem mais adequadas.
O que não se pode admitir é que a Recorrente apresente alegações genéricas, sob o
argumento de que não compreendeu o perfeito sentido e alcance do Despacho Decisório.
Em relação à interpretação do artigo 16 do Dec. 70.235, vale destacar que ele
permite a ulterior apresentação de provas em caso de força maior, o que não restou demonstrado
no caso concreto, não podendo ser a citada decisão proferida pelo STF considerada como tal, eis
que em nada altera a situação concreta.
Quanto aos elementos essenciais ao ato administrativo, tem-se que encontram-se
presentes todos eles, quais sejam a autoridade competente, motivo, finalidade, objeto e forma. O
ato também foi fundamentado na legislação nele apresentada.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902306/2017-37

Especificamente no que diz respeito à motivação, a própria Recorrente reconhece
que o ato foi motivado pela verificação da inexistência de crédito disponível a ser aproveitado,
apresentando cálculos, cabendo a ela, interessada na compensação do crédito, demonstrar a
existência do referido crédito, com documentação idônea.
No caso concreto a Recorrente não trouxe aos autos qualquer alegação ou
qualquer indício de crédito.
A Recorrente afirma que o despacho decisório foi praticado em desvio de
finalidade.
Desvio de Finalidade, segundo o Professor Alessandro Dantas Coutinho, é "...
quando o agente, apesar de competente para a prática do ato, o faz buscando alcançar outro
interesse que não é o público." (COUTINHO, Alessandro Dantas e RODOR, Ronald Kruger
Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Forense, 2015 p. 406), o que não ocorreu no
caso concreto, eis que não foi proferido como meio de interromper o prazo quinquenal para
homologação do crédito, como afirma a Recorrente, mas é um procedimento oficial adotado pela
Receita Federal do Brasil e plenamente reconhecido pelo CARF e pelo Poder Judiciário.
Finalmente, também ao contrário do que afirma a Recorrente, o despacho
eletrônico não violou o contraditório, a ampla defesa, nem o devido processo legal, inclusive
possibilitando que ela apresentasse as provas do seu crédito.
A Recorrente não apontou de que maneira a suposta ilegalidade teria limitado o
seu direito, prevalecendo a regra segundo a qual não há nulidade sem que seja demonstrado o
prejuízo eventualmente advindo do alegado vício.
Por estas razões, afasto a preliminar suscitada.
2.
ANÁLISE DO MÉRITO.
Mérito - Princípio da Verdade Material que norteia o processo
administrativo. (C.1 do Recurso Voluntário) e materialidade e suficiência dos créditos
compensados. recolhimento de contribuições sobre base de cálculo indevida. decisão
definitiva proferida pelo STF durante o curso do processo administrativo fiscal (C.2 do
Recurso Voluntário)
O mérito da presente controvérsia deveria ser o direito da Recorrente aos créditos
que alega possuir.
Contudo, diante do fato de que não produziu provas da existência dos alegados
créditos, a discussão no Recurso Voluntário foi deslocada para o momento da produção das
provas.
Em relação ao referido direito à produção de provas, a Recorrente defende que
este direito não deve encontrar qualquer limite temporal, verbis: "... devendo ser assegurado ao
contribuinte o direito de apresentação de prova sem qualquer limitação...".
A ponderação entre a verdade material invocada pela Recorrente e os demais
princípios que norteiam o processo administrativo fiscal já foi anteriormente realizada e embora
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.421 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.902306/2017-37

efetivamente constitua um relevante princípio constitucional, não existem princípios
constitucionais absolutos, e ele deve coexistir com os demais, especialmente o da legalidade e o
da duração razoável do processo.
Em relação à referida decisão judicial, tratada pela Recorrente como fato novo,
efetivamente não tem o condão de reabrir a fase probatória. Merece destaque que o termo "fato
ou a direito superveniente" deve dizer respeito a algo novo que não existia à época em que o ato
deveria ser realizado. No caso concreto este "fato superveniente" em nada influiu na
possibilidade ou não da Recorrente ter juntado, à época própria, os documentos comprobatórios
do seu crédito.
Mérito - inaplicabilidade da multa em face do princípio constitucional do não
confisco e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (C.3 do Recurso
Voluntário)
A Recorrente insurge-se contra a alegada falta de razoabilidade e de
proporcionalidade da multa aplicada, todavia esta análise é vedada ao CARF por força da
Súmula CARF 2, com efeitos vinculantes, que veda a este colegiado manifestar-se acerca da
constitucionalidade de norma jurídica em vigor.
Conclusivamente, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital